Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VENCIMENTOS. ÓBITO DO SERVIDOR. INFORMAÇÃO TARDIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PERÍODO. COMPROVAÇÃO EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recebidos os valores após o óbito do servidor, necessário o ressarcimento da quantia, sob pena de caracterizar enriquecimento indevido.
2. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada após análise dos fatos e demais provas acostadas ao feito. Assim, inexistindo comprovação de pagamento do vencimento relativo a dezembro de 2019, o ressarcimento limita-se ao período do crédito efetivamente demonstrado.
3. Apelação conhecida e não provida.